Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-10.2025.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-10.2025.8.14.0095

APELANTE: MARIA AUREA MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA ADVOCACIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Áurea Moraes da Silva contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco C6 Consignados S.A., na qual o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de suposta prática de advocacia predatória, diante da multiplicidade de ações semelhantes propostas na comarca pelo mesmo patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multiplicidade de ações individuais ajuizadas pela mesma parte, com pedidos semelhantes, caracteriza advocacia predatória e abuso do direito de ação; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito, sem oportunizar à parte a emenda da inicial ou sua regularização, é medida processualmente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multiplicidade de demandas semelhantes não autoriza, por si só, o reconhecimento de advocacia predatória, especialmente quando cada ação individualiza contratos distintos e apresenta causas de pedir autônomas.

O exercício do direito de ação, ainda que reiterado, não configura abuso se não demonstrada de forma inequívoca a má-fé ou o desvirtuamento da função jurisdicional.

A extinção do processo sem resolução de mérito exige prévia intimação da parte para se manifestar ou sanar eventuais vícios da petição inicial, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.

A jurisprudência do TJPA tem reconhecido que, mesmo diante de múltiplas ações semelhantes, a simples repetição não caracteriza, por si só, litigância abusiva ou advocacia predatória, sendo possível a reunião dos feitos para julgamento conjunto quando reconhecida a conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multiplicidade de ações semelhantes não configura advocacia predatória quando fundadas em contratos distintos, com causas de pedir individualizadas.

A extinção do processo com fundamento em ausência de pressuposto processual exige a prévia oportunidade de manifestação ou saneamento da petição inicial.

O abuso do direito de ação somente se caracteriza mediante demonstração inequívoca de conduta processual desvirtuada ou contrária à boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801765-76.2023.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801774-38.2023.8.14.0009, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUREA MORAES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é a medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.”

A sentença recorrida foi fundamentada na suposta prática de advocacia predatória, considerando o número de ações semelhantes propostas pelo mesmo escritório de advocacia na mesma comarca. No entanto, a apelante refuta essa fundamentação, alegando que possui contratos distintos, partes diversas e causas de pedir individualizadas, não se caracterizando como litigância temerária ou massificada. Defende, ainda, que não houve qualquer inépcia ou ausência de pressupostos processuais que legitimassem o indeferimento da petição inicial, tampouco lhe foi dada a oportunidade de emenda ou regularização.

Em sua argumentação, a recorrente invoca o princípio da primazia da decisão de mérito e o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), pleiteando, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito com análise do mérito da demanda.

Contrarrazões a apelação. (ID25290161)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso. (ID 26655539)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade de múltiplo fracionamento de uma mesma demanda.

No recurso, a apelante defende a tese de ausência de abuso no direito de ação e que inexistem hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial e, considerando que parte autora havia ajuizado com várias ações em face do mesmo réu, determinou que ela se manifestasse quanto à possibilidade de conexão entre os feitos.

Intimada, a ora apelante apresentou sua manifestação aduzindo estar atuando de boa-fé, valendo-se do direito constitucional de petição na busca da reparação dos seus direitos violados e, além disso, defendeu a inexistência de conexão entre as ações.

Após, o juízo de origem prolatou a sentença objeto do presente recurso, entendendo pela desnecessidade de acionamento do Judiciário de forma pulverizada com propósito diverso da pacificação social, classificando essa conduta como abuso do direito de ação.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que “o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

No caso concreto não vislumbro o abuso no direito de ação constado pelo juízo singular. Isto porque, das diversas demandas propostas pela apelante e ainda que sejam em face do mesmo réu, observa-se que cada uma questiona um contrato de empréstimo diverso e que o respectivo negócio jurídico se encontra indicado no histórico de consignados emitidos pelo INSS que instrui a inicial de todos os processos. Ou seja, inexistem elementos seguros de prova que possam respaldar a fundamentação de conduta contrária à boa-fé processual por parte da recorrente.

Em situação análoga, esta Corte Estadual já se posicionou pela não configuração da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, diferentemente do afirmado na sentença, é possível sim a reunião dos feitos questionando contratos de empréstimos consignados realizados supostamente mediante fraude, conexão reconhecida pacificamente, inclusive, pela Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Com essas considerações e diante da falta de caracterização utilização desvirtuada do direito de ação, de rigor a anulação sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2025